Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-31.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001744-31.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é apelante NAZARETH SERAFIM PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-31.2018.8.26.0180 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 2/6
VOTO N.: 45692
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1001744-31.2018.8.26.0180
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
APELANTE: NAZARETH SERAFIM PEDRO
APELADO: BANCO BMG S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de indenização por danos materiais
e morais. Descontos efetuados no benefício
previdenciário a título de 'Reserva de
Margem
Consignável'.
Sentença
de
improcedência. Apelo do autor. Contratação
que não apresenta qualquer irregularidade
ou
abusividade.
Sentença
confirmada.
Honorários majorados nos termos do §11, art.
85, do Código de Processo Civil. Recurso
desprovido.
Julgada improcedente a ação revisional de contrato
bancário movida por Nazareth Serafim Pedro contra Banco BMG
S/A; apelou a autora (fls. 162/169). Afirma a falta de clareza nas
informações e abuso nas cláusulas contratuais que impõe o
empréstimo na modalidade de cartão de crédito, extremamente
desvantajosa ao cliente. Pede que o débito seja declarado inexigível e
acolhido seu pedido de indenização por dano moral (fls. 172/186).
Recurso processado, vieram as contrarrazões (fls. 198/220).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-31.2018.8.26.0180 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 3/6
julgada improcedente.
Inconformada, apelou a autora. Afirma que não
houve a solicitação de cartão de crédito e que a liberação de
empréstimo através de contrato de cartão RMC é abusiva.
Sem razão a recorrente.
A relação jurídica e o empréstimo realizado são
incontroversos. O autor não nega que tenha tomado, junto ao banco,
os valores a título de empréstimo.
Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-
se que o pleito do apelante carece de suporte fático e jurídico para ser
acolhido. De fato, os documentos trazidos pelo banco demonstram, de
forma clara, a modalidade de crédito contratada. Ademais, o
documento de fls. 97/102 não deixa dúvida de que a autora,
livremente, aderiu à proposta de cartão de crédito consignado.
Portanto, diante do instrumento apresentado, não há espaço para a
alegação de erro substancial na contratação. Igualmente, os encargos
não estão maculados, pois são detalhados no demonstrativo de crédito,
não tendo sido verificado qualquer abusividade na cobrança; quanto
às amortizações, essas ocorrem por meio de desconto das parcelas
direto no benefício previdenciário da autora, no percentual
discriminado no instrumento jurídico do empréstimo.
Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-31.2018.8.26.0180 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 4/6
observa-se, inclusive, que a relação jurídica está em consonância com
o artigo 2o, inciso XIII, da Instrução normativa INSS/PRESS 28,
cuidando-se de “limite reservado no valor da renda mensal do
benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Infere-se, portanto, que o liame jurídico que envolve
as partes está circunscrito dentro dos limites permissivos da
legalidade, de modo que é impossível a declaração de nulidade ou
mesmo a repetição dos valores descontados, tendo em vista a
legitimidade da cobrança.
Nesse sentido, em outras oportunidades, já decidiu
essa c. 21a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável.
Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de
maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009).
Banco trouxe com a contestação documentos que demonstram a
assinatura do contrato bem como as faturas que comprovam saque
realizado no cartão de crédito obtido junto à instituição financeira.
Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Improcedência do
pedido
mantida.
Recurso
improvido”
[cf.
TJSP,
Apel.
1002568-42.2017.8.26.0077,
Rel.
Des.
Silveira
Paulilo,
j.
06.09.2017].
“CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-31.2018.8.26.0180 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 5/6
a RMC Transação não reconhecida Existência da contratação de
cartão de crédito consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da
dívida reconhecida Inexistência de valores a restituir Venda casada
Inocorrência - Dano moral não configurado Indenização indevida
Ação julgada procedente Recurso provido” [CF. TJSP, Apel
1002118-21.2017.8.26.0297, Rel Des. Maia da Rocha, j. 26.10.2017].
“Responsabilidade civil Indenizatória Inscrição
indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito Pagamento do
débito - Danos morais. 1. Descabe a alegação de irregularidade do
contrato bancário onde o consumidor admite ter assinado, em
branco, termo de autorização para transferência do limite de cartão
de crédito, para sua conta corrente, dando ensejo a descontos e
reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, uma
vez comprovada a efetiva disponibilização do numerário. Dever de
indenizatório não configurado. 2. Honorários advocatícios majorados
para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em observância ao art. 85,
§11, do NCPC. Apelo desprovido, com observação” [cf. TJSP, Apel
1001385-07.2016.8.26.0486, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 16.10.2017].

Conforme
argumentado,
ausente
qualquer
irregularidade que enseje a declaração de nulidade do contrato ou a
repetição de indébito, é imperioso repelir as razões do apelo do autor.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, aqui incluídos os
recursais, nos termos do artigo 85 §§2o e 11o, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-31.2018.8.26.0180 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 6/6
Civil, diante do trabalho adicional desenvolvido e observada a
gratuidade deferida à autora.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica